Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO DO DF DESPROVIDO. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para fixar o termo inicial dos juros moratórios do indébito tributário, a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula n.o 188 do STJ e o art. 167, parágrafo único do CTN. Os autores embargam solicitando a correção de erro material na fundamentação por voto. Por sua vez o réu sustenta a ocorrência e omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão de julgamento do recurso de apelação; (ii) analisar a ocorrência de erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC e contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.
4. No caso, verifica-se que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, sem qualquer tipo de omissão ou contradição, tendo sido analisado no bojo do voto todas as legislações, temas de repercussão geral e jurisprudências sobre o preconizado na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, exarando o entendimento de que se trata de imunidade tributária incondicionada.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando tentativa de reavaliação do mérito.
6. Verificada a existência de erro material na fundamentação lançada no voto, correto o saneamento do vício para que, ao invés de constar que se mantenha a sentença em relação a aplicação da correção monetária com base no IPCA-E, a correção seja segundo a taxa SELIC, conforme exposto na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, provido o embargos de declaração do autor para que seja corrigido erro material.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, 884 e 1.022; CF, 156, §2o, I. CTB, art. 36 e 37.